Tribunal: TJES
Processo: 0003802-13.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003802-13.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO PANTALEAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003802-13.2016.8.08.0045

APELANTE: SEBASTIÃO FRANCISCO PANTALEÃO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES - ES29332-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO NÃO É DE ELEVADA MONTA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que se configure o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal), é necessário que o agente induza ou mantenha a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem”. Precedentes STJ.

2. Caso em que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, eis que, se passando por terceira pessoa, induziu a vítima a erro ao fazê-la acreditar que um cliente antigo do estabelecimento comercial o teria autorizado a comprar materiais de construção e produtos em seu nome.

3. Em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta. Precedentes STJ.

4. Hipótese em que, com exceção de acessórios componentes de um chuveiro, de valor ínfimo, todos os produtos foram recuperados, sendo imperioso reconhecer que a vítima não sofreu um prejuízo elevado em decorrência da conduta ilícita do réu, devendo, pois, ser neutralizado tal vetorial.

5. Revela-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, à teor do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, bem como na Súmula 269, do STJ, eis que, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente.

6.

Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003802-13.2016.8.08.0045

APELANTE: SEBASTIÃO FRANCISCO PANTALEÃO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES - ES29332-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SEBASTIÃO FRANCISCO PANTALEÃO ALVES
em face da r. Sentença (Id. 3612259, pp. 325/337), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante nas sanções do crime previsto no art. 171,
caput
, 03 (três) vezes, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Emerge da Denúncia (Id. 3612259, pp. 03/05) que, nos dias 21 e 22 de novembro de 2016, no estabelecimento Comercial Lira, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, nº 133, Centro, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio ardiloso, em desfavor do referido estabelecimento comercial.

Ressai da inicial acusatória que o denunciado ligou para o estabelecimento “Comercial Lira”, identificando-se como Odilon, freguês antigo da referida loja e tio do acusado, e informou que uma pessoa compraria algumas coisas em seu nome. Consta, ainda, que o acusado dirigiu-se ao estabelecimento e, após se apresentar como a pessoa que Odilon havia informado, realizou diversas compras. Em seguida, um funcionário do estabelecimento, desconfiado da situação, ligou para Odilon, a fim de saber se este havia franqueado a realização de compras em seu nome, o que foi negado por Odilon. Após a negativa de Odilon, o funcionário procurou a Polícia Militar e narrou o ocorrido. Ato contínuo, Policiais Militares encontraram o acusado e o abordaram, momento em que o acusado Sebastião confessou a prática do delito e informou que vendeu os objetos. Extrai-se que o acusado ocultou a sua verdadeira identidade, uma vez que assinava as duplicatas em nome de João Antônio de Souza. Consta, ainda, que alguns dos objetos foram recuperados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente demonstrada no caderno probatório por meio do Boletim Unificado (Id. 3612259, pp. 11/15); Auto de Apreensão (Id. 3612259, p. 45); Auto de Restituição (Id. 3612259, p. 47); duplicatas e cupom fiscal dos objetos adquiridos (Id. 3612259, pp. 49/57) e prova oral.

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 4677169, vol. 01, p. 41/42), o acusado
confessou a prática delitiva,
havendo declarado que é sobrinho de ODILON; que sabe que seu tio tem o costume de comprar na loja Comercial Lira; que, no dia 21/11/16, Iigou para a referida loja e se identificou como ODILON, dizendo que iria mandar alguém ao local buscar um material; que, mais tarde,
foi à loja e comprou uma furadeira e uma maquita, quando assinou as notas com o nome João Antonio da Silva, dizendo que ODILON havia mandado comprar as mesmas
; que no dia 22/12/16,
novamente foi à loja, dizendo que iria pegar material para Odilon, quando pediu para entregar 10 (dez) sacos de cimento, no Bairro Aimorés, na casa de Wendel
; que, no momento da compra, Ievou uma conta de energia da casa para informar o endereço; que no mesmo dia retornou à loja e, da mesma forma,
comprou um ventilador, um cilindro para fechadura ("miolo de fechadura") e um chuveiro elétrico
; que em todas as compras,
assinou a nota com o mesmo nome de João Antonio da Silva
; que foi o interrogado que recebeu a entrega dos sacos de cimento na casa de WENDEL;
que fez isso para comprar drogas para seu uso e também para pagar dívidas de drogas; que WENDEL vende crack e o interrogado estava lhe devendo aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) e por isso mandou entregar os 10 (dez) sacos de cimento na casa dele, como pagamento da dívida
; que vendeu a maquita para CEZAR, que trabalha em uma fazenda em Marechal Floriano; que vendeu a furadeira para um rapaz, cujo nome não sabe informar, que encontrou no Bar Altas Horas; que vendeu o ventilador para VANDERLEI, mototaxista; que ficou o chuveiro e pretendia instalar em sua casa; que quanto ao cilindro para fechadura, não sabe informar com quem se encontra, pois acreditava que estava junto com o chuveiro,

No entanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4677169, vol. 01, pp. 297/299),
o acusado alterou a versão dos fatos e confessou parcialmente a autoria delitiva
, havendo declarado que foi ao estabelecimento comercial para, tão somente, buscar os materiais, negando, ainda, que tenha sido a pessoa que ligou dizendo ser Odilon. Confira-se:

“(...) que os fatos são verdadeiros em parte;
que alega que apenas participou da trama criminosa, sendo apenas a pessoa que foi buscar os mantimentos no Comercial Lira; que alega não ter sido a pessoa que ligou para o estabelecimento
; que não sabe dizer quem foi a pessoa que ligou, apenas lhe foi pedido que lá comparecesse e pegasse os materiais; que a razão de ter assinado as duplicadas comprovando o recolhimento dos materiais em nome de João Antônio de Souza, e não do próprio, foi em razão de que o nome dado, era o responsável pela obra onde foram entregues os materiais; que não chegou a conhecer João Antônio de Souza;
que alega não ter vendido nenhum dos objetos que foram recolhidos no Comercial Lira
; (...)
que alega que tinha conhecimento do que fazia na ocasião, mas sabia que era ilícito
. (...)”

Por sua vez, a vítima RENATO HENRIQUE GUSSON LIRA confirmou na esfera judicial (Id. 4677169, mídia anexa) as declarações prestadas na esfera policial (Id. 4677169, vol. 01, p. 21), no sentido de que é filho do proprietário do estabelecimento “Comercial Lira”; que em 21/11/16,
um homem ligou para a loja se identificando como sobrinho do Odilon, cliente antigo da loja, dizendo que autorizou uma pessoa a ir ao estabelecimento comprar um material
; que mais tarde, por volta de 13h35m, compareceu um homem na loja, que se identificou como JOÃO ANTONIO DA SILVA, dizendo ter ido buscar o material, cuja venda teria sido autorizada a Odilon;
que efetuou a compra de uma serra mármore (maquita), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e uma furadeira, também no valor de R$ 300,00 (trezentos reais);
que em 22/11/2016, as 14h36m, o mesmo homem retornou à loja, dizendo que Odilon havia autorizado o mesmo a comprar no local; que tal homem
comprou 10 (dez) sacos de cimento, que totalizaram o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e mandou entregá-los em uma casa no Bairro Aimorés
, cujo endereço não se recorda neste momento; que soube por seu funcionário, que esse mesmo homem que efetuou a compra estava na casa indicada para receber o cimento, na mesma data; que ainda no mesmo dia, por volta de 17h19m, este homem que se identificava por JOÃO novamente retornou à loja, quando
comprou um ventilador, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), 01 (um) cilindro para fechadura, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e um chuveiro, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
; que após a saída deste homem da loja, o declarante desconfiou e perguntou a um funcionário quem era, quando foi informado que era a pessoa que estava pegando material para Odilon; que entrou em contato com
Odilon, que negou ter autorizado qualquer pessoa a comprar em seu nome
; que imediatamente o declarante procurou a Polícia Militar; que se dirigiram à casa onde o cimento foi entregue e próximo ao local, uma mulher informou onde morava a pessoa que, posteriormente, foi identificada como SEBASTIÃO FRANCISCO PANTALEÃO; que os policiais encontraram SEBASTIÃO, que confessou a prática do crime; que soube que SEBASTIÃO realmente é sobrinho de ODILON; que recuperou todos os produtos, exceto alguns acessórios componentes do chuveiro, no valor de R$ 5,00 (cinco reais).

Digno de nota salientar, outrossim, que sabatinado em Juízo (Id. 4677169, mídia anexa), a testemunha Policial Militar André Furlan, que atendeu à ocorrência, confirmou as declarações prestadas no âmbito inquisitorial (Id. 4677169, vol. 01, p. 17), no sentido de que
RENATO afirmou que SEBASTIÃO FRANCISCO PANTALEÃO ALVES estava comprando produtos em sua loja, em nome de terceiro, e que SEBASTIÃO articulou uma situação para enganá-lo, dizendo ser sobrinho de um cliente antigo da loja, e que este teria mandado ele comprar no estabelecimento, em seu nome
; que SEBASTIÃO comprou um chuveiro elétrico e um ventilador na loja; que
SEBASTIÃO afirmou ser usuário de crack e alegou estar devendo a boca de fumo, confessando que enganou RENATO, para poder pegar produtos em sua loja e vender, com intuito de manter seu vício
; que SEBASTIÃO afirmou que
deixou dez sacos de cimento, da loja Comercial Lira, na boca de fumo, em pagamento de dívida de drogas
; que na residência de SEBASTIÃO encontraram um chuveiro elétrico; que SEBASTIÃO informou ter vendido os outros produtos que pegou na loja de RENATO, sendo que afirmou ter vendido o ventilador para VANDERLEI CAPELETI, uma furadeira para ANGELO GABRIEL e uma maquita para LEONARDO; que tais compradores realizaram a entrega dos respectivos materiais e afirmaram ter adquirido os produtos por valor abaixo do preço de mercado.

Cumpre destacar, ainda, que, na esfera policial as testemunhas LEONARDO RODRIGUES (Id. 4677169, vol. 01, p. 25), VANDERLEI CAPELETI (Id. 4677169, vol. 01, p. 29) e ANGELO GABRIEL PEREIRA FELIPPE (Id. 4677169, vol. 01, p. 35)
disseram haver adquirido objetos de um homem desconhecido, sendo que o primeiro comprou uma maquita por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), enquanto o segundo adquiriu um ventilador por R$ 30,00 (trinta reais), ao passo que o terceiro entabulou a compra uma furadeira por R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

Ora, em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. STJ,
“O preceito primário do art. 171 do Código Penal tem a seguinte redação: "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento". Observa-se que a norma incriminadora não qualifica o artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, cuida-se de delito de forma livre, podendo ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente. Portanto, o agir com astúcia, esperteza, ou estratagema pode ganhar diversos contornos a depender do plano delitivo adotado pelo agente.”(AgRg no HC n. 577.861/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Desta feita,
“para que se configure o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal), é necessário que o agente induza ou mantenha a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem”. (CC n. 183.754/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Na hipótese retratada nos autos, restou comprovado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, eis que, se passando por terceira pessoa, induziu a vítima a erro ao fazê-la acreditar que um cliente antigo do estabelecimento comercial o teria autorizado a comprar materiais de construção e produtos em seu nome, razão pela qual o pleito absolutório não comporta acolhimento.

Superada tal aresta, a Defesa postula a reforma da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal, inclusive a pena de multa.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

O Juízo sentenciante desvalorou os vetores dos motivos, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a reprimenda basal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ora, mostra-se escorreita a desvaloração do vetorial
motivos
, consubstanciada no fato de que o acusado praticou o delito com o fito de quitar dívida de drogas e adquirir mais entorpecentes, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

Já o sopesamento negativo do vetor das circunstâncias do crime fora arregimentado no fato de que ao adquirir os dez sacos de cimento, o acusado requereu que os funcionários do “Comercial Lira” entregassem o material em um endereço, sendo que o local era uma “boca de fumo”, colocando em risco a integridade dos funcionários.

Sobre o tema, sobreleva trazer à baila a lição de Ricardo Augusto Schmitt:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. (in Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136).

No caso vertente, as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e o modo de agir do acusado justificam a exasperação do vetorial.

Por último, o sopesamento negativo do modulador
consequências do crime
fora arregimentado no fato de que
“
os bens subtraídos não foram totalmente recuperados, não tendo sido devolvido à vítima os 10 sacos de cimento e o cilindro para fechadura. Ora, se o momento consumativo do crime se dá com a apreensão do bem, ainda que por curto período de tempo (teoria da apprehensio ou amotio), a perda da res furtiva é exaurimento e não consequência lógica do crime
2
”.

À luz de tal diapasão, sobreleva registrar que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania converge no sentido de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta (AgRg no AREsp n. 2.115.960/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

No caso vertente, ao contrário do que constou na sentença, a própria vítima relatou em Juízo que, com exceção de acessórios componentes do chuveiro, de valor ínfimo, todos os produtos foram recuperados, inclusive os sacos de cimento. Assim, há que se reconhecer que a vítima não sofreu um prejuízo elevado em decorrência da conduta ilícita do réu, devendo, pois, ser neutralizado tal vetorial.

Tecidas tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

Assim, remanescendo 02 (dois) moduladores negativos, e adotando como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e multa
.

Na etapa intermediária, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência (Execução Penal nº 0002710-24.2010.8.08.0008 - Guia nº 115385 – condenação pelos arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06), razão pela qual procedo à compensação das circunstâncias atenuante e agravante, mantendo-se a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do Código Penal, visto que os crimes foram praticados em continuidade delitiva.

Nesse contexto, a Corte Cidadã firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (AgRg no HC n. 790.606/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, considerando que o acusado praticou o crime de estelionato em 03 ocasiões distintas, majoro a pena no patamar de 1/5 (um quinto), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Revela-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, bem como na Súmula 269, do STJ, eis que, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)